Tribunal: TJSP
Processo: 2159162-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO -INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2159162-36.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., são embargados COUROQUÍMICA
COUROS
E
ACABAMENTOS
LTDA,
MS
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS – EIRELI, MARIO OSMAR SPANIOL,
CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA e SPANIOL HOLDING PARTICIPAÇÃO
E SUPERVISÃO EM EMPRESAS EIRELI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2159162-36.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2159162-36.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA
EMBARGADAS: COUROQUÍMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA E
OUTRAS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10137
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO
-
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
-
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, acolheu recurso com efeito modificativo (fls. 164/172). O embargante aduz
contradição, na medida em que, mesmo provido o recurso, manteve-se a constrição dos
bens (fls. 1/4).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício.
Reconheceu a regularidade da constrição, que deve ser analisada pelo juízo universal.
Assim se fundamentou:
“ Sendo assim, o crédito derivado de atos praticados em
período anterior ao pedido da recuperação judicial submete-se à forma de satisfação
perante o juízo universal. A razão da supremacia da regra de competência é a
concentração no juízo da recuperação judicial de todas as decisões que envolvam o
patrimônio da recuperanda para evitar o comprometimento da atividade. A constrição em
data anterior ao pedido da recuperação judicial em nada afeta a competência do juízo
universal ... Contudo, reitere-se, a questão deve ser dirimida perante aquele juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2159162-36.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 3/3
competente para valorar a essencialidade dos bens entregues em garantia à continuidade
do exercício empresarial.” (fls. 166 e 171).
Assim, eventual interpretação contrária da devedora deverá
ser objeto de debate na origem. O acórdão é expresso quanto à necessidade de exame da
regularidade do ato constritivo pelo juízo universal, evitando-se o comprometimento da
atividade da empresa recuperanda.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao
recurso. Na realidade, o que a embargante objetiva rever o julgado, inadmissível por esta
via.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR